Tribunal: TJES
Processo: 5002198-26.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002198-26.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEVAIR MARTINS RAMOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002198-26.2024.8.08.0020

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELANTE/APELADO: ADEVAIR MARTINS RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA DIGITAL UNILATERAL E DESPROVIDA DE ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e ADEVAIR MARTINS RAMOS contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato de fornecimento de energia elétrica impugnado pelo autor, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária sustentou a regularidade da contratação, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ocorrência de culpa de terceiro, a inexistência de dano moral e a incidência da Súmula n.º 385/STJ. O autor requereu a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a insurgência contra a inversão do ônus da prova poderia ser apreciada em sede de apelação após a ausência de interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os documentos digitais apresentados pela concessionária comprovam a regularidade da contratação e legitimam a negativação do consumidor; e (iii) determinar se houve dano moral e se o valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de saneamento que redistribui o ônus da prova é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, de modo que a ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão da matéria.

4. A concessionária não apresentou contrato assinado, termo de solicitação de serviço ou qualquer elemento externo de verificação apto a demonstrar a autenticidade e integridade dos registros digitais juntados aos autos.

5. Capturas de tela extraídas unilateralmente de sistema interno, desacompanhadas de metadados, logs de auditoria, certificação digital ou outro mecanismo técnico de validação, não constituem prova idônea da contratação controvertida.

6. A negativa categórica do consumidor quanto à celebração do contrato transfere ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, §1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

7. A ausência de comprovação válida do vínculo contratual torna ilícita a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

8. A incidência da Súmula n.º 385/STJ exige demonstração da existência e legitimidade de inscrições preexistentes, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu.

9. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto ou abalo psicológico específico.

10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os parâmetros adotados pelo eg. TJES em casos análogos e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em apelação. 2. Capturas de tela produzidas unilateralmente, desacompanhadas de elementos técnicos de autenticidade e integridade, não comprovam a regularidade da contratação contestada pelo consumidor. 3. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência do vínculo contratual quando o consumidor nega a contratação do serviço. 4. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa. 5. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II, e 42; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, II e §1º, 507, 1.009, §1º, 1.015, XI, e 85, §11; CPP, arts. 158-a a 158-f e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.802.025/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg no AREsp n.º 3.063.566/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.04.2026, DJe 22.04.2026; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.291.017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.838.091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJES, AC n.º 023170010567, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27.09.2021; TJES, AC n.º 041130009263, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 25.05.2021; TJES, AC n.º 0002633-25.2018.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 12.07.2021; TJES, AC n.º 0016785-15.2017.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2020; TJES, AC n.º 5001774-86.2023.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002198-26.2024.8.08.0020

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELANTE/APELADO: ADEVAIR MARTINS RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
dois recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
ADEVAIR MARTINS RAMOS
em face da sentença (ID 18821494) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ADEVAIR MARTINS RAMOS
em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito oriundo da instalação nº 0160413774 (contrato nº 2019061027896412); (iii) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso; e, ainda, (v) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (IDs 18821495 e 18821498), a
EDP ESPÍRITO SANTO
requer a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) o juízo
a quo
aplicou de forma equivocada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, porquanto não estão presentes os requisitos de verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor; (ii) a cobrança decorreu de fornecimento regular de energia elétrica; (iii) eventual fraude de terceiro romperia o nexo de causalidade, configurando excludente de responsabilidade na forma do art. 14, §3º, II, do CDC; (iv) o dano moral não é absoluto e o autor não comprovou efetivo abalo psíquico; e (v) incide a Súmula n.º 385 do STJ, tendo em vista a existência de 11 inscrições preexistentes em nome do autor.

Em suas razões recursais (ID 18821502),
ADEVAIR MARTINS RAMOS
requer a reforma da sentença apenas para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, sustentando para tanto que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado é insuficiente para reparar o abalo sofrido, sendo devida a sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente intimado, apenas
ADEVAIR MARTINS RAMOS
apresentou contrarrazões (ID 18821504) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de distribuição de energia elétrica, em razão de negativação indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, originada de contrato que o requerente afirma jamais ter celebrado.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito referente à instalação nº 0160413774 e condenando a
EDP ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento nodal de que a empresa não logrou comprovar a existência do vínculo contratual, mesmo após a inversão do ônus probatório operada na decisão de saneamento.

A controvérsia recursal pode ser definida, então, nas seguintes questões: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso em tela (art. 6º, VIII, CDC); (ii) a regularidade da contratação e a licitude da inscrição do consumidor em dívida ativa; (iii) se e quanto é devida a indenização por dano moral.

Passo, então, ao exame conjunto de ambos os apelos.

A
EDP ESPÍRITO SANTO
argumenta, em primeiro lugar, que o juízo
a quo
inverteu indevidamente o
ônus da prova
, tendo em vista a afirmada ausência dos requisitos legais autorizadores. Sem razão, contudo.

A decisão de saneamento proferida em 08/08/2025 (ID 18821490) distribuiu expressamente o ônus probatório à concessionária, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015 — CPC) e no art. 6º, VIII, do CDC, concedendo prazo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. Contra tal decisão, porém, não foi interposto o recurso cabível.

Ora, o art. 1.015, XI, do CPC é expresso ao autorizar a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que verse sobre redistribuição do ônus da prova. Ao deixar transcorrer o prazo sem manejar o recurso adequado, operou-se a preclusão, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação.

A propósito, confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais sobre a matéria:

[...] 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3-
É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente.
4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também
as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º" - não foi objeto de limitação pelo legislador.
5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

[...] 2.
Inversão do ônus da prova. Distribuição dinâmica. O STJ no julgamento do RESP 1802025/RJ definiu que a decisão que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da hipótese consagrada no art. 1.015, XI e 373, §1º do CPC não foi objeto de limitação pelo legislador. A não interposição do recurso cabível contra a decisão que negou a inversão do ônus da prova opera a preclusão
, o que implica a observância da regra geral contida no art. 373, I do CPC. rf. 3. Recurso conhecido e não provido. (la) (TJDF; APC 07110.43-97.2023.8.07.0006; 192.5205; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 19/09/2024; Publ. PJe 03/10/2024)

[...] 1.
A decisão que distribui o ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. A não interposição do recurso no momento adequado veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, em virtude de se ter operado a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. rf. 3. Na ação em que se busca a anulação de contrato de participação em grupo de consórcio em virtude de vício de consentimento consubstanciado em dolo, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir. Que somente firmou o negócio jurídico em virtude da promessa de que seria contemplado na primeira assembleia. 4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (TJDF; APC 07056.46-62.2020.8.07.0006; Ac. 134.6421; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 21/06/2021)

[...] 2.
A decisão interlocutória que indefere a inversão do ônus da prova deve ser impugnada tempestivamente por meio de agravo de instrumento, operando-se a preclusão em caso de inércia da parte (CPC, art. 1.009, §1º e art. 1.015)
. rf. 3. Não se operando a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). 4. Não comprovada a caracterização de vício oculto, que torna impróprio ou depreciado o veículo objeto de alienação (CC, art. 441), resta descaracterizada a responsabilidade civil pela reparação de danos materiais e morais. (TJMG; APCV 5007821-51.2021.8.13.0145; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 16/02/2024; DJEMG 20/02/2024)

Desse modo,
rejeito

o argumento de inversão indevida do ônus da prova, por já estar preclusa tal discussão.

Superada a questão anterior, passa-se à análise do argumento central da
EDP
, consistente na alegação de que as capturas de tela por ela juntadas (ID 18821486) comprovariam a
regularidade do contrato
e, por conseguinte, a
licitude da negativação
.

Em uma primeira aproximação, é necessário examinar a qualidade e o alcance das ditas provas. Não foi juntado, nesse sentido, qualquer instrumento particular assinado por
ADEVAIR.
O que se tem nos autos (ID 18821486), na realidade, são meras capturas de tela de aparente sistema informático administrativo interno da concessionária, as quais indicam que determinada instalação elétrica estaria vinculada ao CPF do autor. Entretanto,
esses registros de tela apresentam limitações intransponíveis
.

Isso porque tais registros foram produzidos unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer elemento de verificação externa capaz de conferir-lhes autenticidade e integridade. Não há metadados ou logs de auditoria que atestem a origem e a inalterabilidade dos registros, ou qualquer método de certificação por autoridade competente, ata notarial ou outro mecanismo de verificação.

Também não constam

dos autos o contrato de fornecimento de energia assinado pelo autor ou por seu representante legal ou alguma espécie de termo de solicitação de serviço com identificação do requerente.

A prova documental, para que possa infirmar a negativa categórica do consumidor consistente em inexistência do vínculo contratual e do serviço prestado, deveria reunir elementos mínimos de confiabilidade, seja pela assinatura do contratante, seja por meio de outros meios.

A mera juntada de documento unilateral contendo espelhos de tela – visivelmente manipulados pela
EDP ESPÍRITO SANTO
(presença de marcas e indicações no documento) — inconclusivos, sem componentes mínimos de autenticidade e integridade, certamente não se presta à comprovação da existência do vínculo jurídico e da prestação do serviço que fundou a inscrição em dívida ativa do consumidor.

A propósito, confira-se o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre o manejo de provas digitais no processo:

[...] 3.
A prova digital exige demonstração positiva, auditável e controlável de sua integridade, com preservação da cadeia de custódia e possibilidade real de conferência contraditória, nos termos dos arts. 158-a a 158-f do CPP, não bastando a simples exibição de capturas de tela nem a invocação de aparência de autenticidade extraída do conteúdo das mensagens.
4. A confiabilidade da prova digital não pode ser presumida nem reconstruída retrospectivamente a partir da força persuasiva da imputação, incumbindo ao estado demonstrar, de maneira minimamente verificável, que o dado levado a juízo corresponde ao vestígio originariamente arrecadado e que seu percurso permaneceu íntegro ao longo da persecução penal. 5.
Capturas de tela descontextualizadas de conversas extraídas de aplicativo de mensagens, desacompanhadas de documentação adequada sobre coleta, preservação e análise, configuram material probatório de aptidão demonstrativa comprometida, notadamente quando constituem o principal suporte da imputação.
6. O tribunal de origem, ao reputar ilícitos os prints de conversas de whatsapp por inobservância da cadeia de custódia e ao reconhecer a insuficiência dos demais elementos para sustentar a condenação, aplicou corretamente o art. 386, II, do CPP, porque, comprometida a credibilidade do principal suporte da imputação, não subsiste base empírica idônea para preservação do édito condenatório. 7. A razão de decidir adota os mesmos parâmetros fixados no aresp n. 2.967.413/RS, no sentido de que, ausente prova tecnicamente controlável da integridade do material digital utilizado em desfavor do acusado, não cabe ao poder judiciário suprir a deficiência probatória com presunções de fidedignidade, impondo-se, em observância ao devido processo probatório e à presunção de inocência, a manutenção do acórdão absolutório. 8. As alegações do agravante relativas à inexistência de demonstração concreta de adulteração, à preclusão da insurgência defensiva, à distinção entre formas de obtenção das capturas de tela e à suposta suficiência de outros elementos probatórios não afastam a constatação de que o estado não cumpriu o ônus de demonstrar a integridade e a autenticidade da prova digital central, razão pela qual não se justifica a reforma da decisão monocrática que manteve a absolvição. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido, mantido o acórdão absolutório proferido pelo tribunal de origem. Tese de julgamento: 1. A prova digital obtida por meio de capturas de tela de aplicativo de mensagens somente pode servir de base à condenação penal quando houver demonstração positiva, auditável e controlável de sua integridade, com observância das exigências de cadeia de custódia previstas nos arts. 158-a a 158-f do CPP. 2. É ônus do estado-acusação demonstrar a integridade e a autenticidade do material digital utilizado em desfavor do acusado, sendo inadmissível presumir a confiabilidade de capturas de tela desprovidas de documentação adequada sobre coleta, preservação e análise. rf. 3. Comprometida a credibilidade da prova digital que constitui o principal suporte da imputação, e inexistindo outros elementos probatórios suficientes, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, não sendo possível restabelecer a condenação em sede de Recurso Especial ou de agravo regimental. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 317, caput; CPP, arts. 158-a, 158-b, 158-c, 158-d, 158-e, 158-f, 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, aresp 2.967.413/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. 09.12.2025, djen 16.12.2025. (STJ; AgRg-AREsp 3.063.566; Proc. 2025/0381902-8; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/04/2026; DJE 22/04/2026)

Apesar de ter sido prolatado em ação penal e versar especificamente sobre
prints
de conversa em aplicativo de mensagens, as razões do julgado prestam-se a demonstrar a patente falibilidade da prova documental juntada pela
EDP ESPÍRITO SANTO
no ID 18821486.

No trato processual civil da exigência de elementos que confiram autenticidade e integridade às provas digitais em processos judiciais, cito os seguintes precedentes de Tribunais pátrios:

[...] 2.
Os documentos apresentados pela instituição financeira. Telas sistêmicas, comprovantes de ted e extratos. Não comprovam, de forma inequívoca, a manifestação válida de vontade da autora, tampouco apresentam metadados ou elementos de segurança que atestem a autenticidade da contratação. rf. 3. A ausência de mecanismos robustos de autenticação digital, como biometria, geolocalização, ip e hash, impede a validação da assinatura eletrônica e, por conseguinte, a regularidade da contratação.
4. A movimentação bancária subsequente à liberação do crédito revela perfil atípico, incompatível com os hábitos da autora, exigindo da instituição financeira conduta diligente, que não se verificou, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros é objetiva, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana, gerando dano moral in re ipsa, nos termos dos artigos 374, inciso I, e 375 do código de processo civil. 7. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação, considerando os parâmetros da turma julgadora, que tem fixado valor de R$ 5.000,00 em casos análogos. Quanto à restituição dos valores indevidamente debitados, é devida a repetição em dobro, em consonância com a modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ERESP nº 676.608/RS. lV. Dispositivo e teserecurso provido. (TJSP; apelação cível 1008778-55.2024.8.26.0048; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de atibaia - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 09/04/2025; data de registro: 09/04/2025) (TJSP; AC 1008778-55.2024.8.26.0048; Atibaia; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 09/04/2025).

[...]
2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme disposto nos artigos 373, § 1º, do código de processo civil, e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da negativa expressa do consumidor quanto à assinatura do contrato. rf. 3.
A assinatura digital apresentada pela instituição financeira não se vincula a certificadora credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-Brasil). Tampouco se confere idoneidade a um conjunto de elementos demonstrativos do vínculo eletrônico, dada a ausência de metadados essenciais para atestar sua autenticidade, tal como geolocalização do dispositivo utilizado, biometria facial, ip e hash, comprometendo sua confiabilidade.

4. A instituição financeira, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, considerou suficientes os documentos já anexados aos autos, concordando com o julgamento com as provas existentes nos autos, circunstância que reforça a ausência de prova inequívoca da contratação. lV. Dispositivo e teserecurso não provido. (TJSP; apelação cível 1008465-60.2023.8.26.0006; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro regional VI. Penha de frança - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 08/04/2025; data de registro: 08/04/2025) (TJSP; AC 1008465-60.2023.8.26.0006; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 08/04/2025).

[...]

A prova documental carreada pela instituição financeira, embora inclua contrato, imagem da autora e documentos pessoais, não apresenta elementos técnicos mínimos para atestar a autenticidade da contratação eletrônica, como biometria facial vinculada a metadados, geolocalização, logs de operação ou certificação digital emitida por autoridade reconhecida pelo icp-Brasil.
2.
A ausência de metadados na imagem da autora
e a discrepância entre os documentos apresentados (como comprovantes de endereço e identidade com datas muito anteriores à suposta contratação) enfraquecem a tese da regularidade do vínculo, sendo ônus da ré a produção de prova inequívoca, nos termos dos artigos 373, § 1º, do código de processo civil e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. rf.
3. A simples transferência de valores à conta da autora, desacompanhada de comprovação da vontade contratual válida, não configura contratação regular nem exonera a instituição do dever de demonstrar a existência do vínculo. 4. A negativa expressa da autora, aliada à fragilidade das provas apresentadas, autoriza o reconhecimento da inexistência do contrato, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da consumidora por equiparação. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço, está caracterizado o dano moral, dada a violação da dignidade e do tempo útil da consumidora, o que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a compensação pecuniária fixada de forma proporcional e razoável. 6. De acordo com a modulação firmada no julgamento dos embargos de divergência no Recurso Especial nº 676.608/RS pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça, para descontos ocorridos após 31/03/2021, a restituição em dobro é cabível sempre que configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. 7. Na hipótese, os descontos indevidos se deram após o referido marco, sendo evidente a mácula à boa-fé objetiva, o que justifica a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. lV. Dispositivorecurso não provido. (TJSP; apelação cível 1005928-42.2023.8.26.0281; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de itatiba - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 26/07/2025; data de registro: 26/07/2025) (TJSP; AC 1005928-42.2023.8.26.0281; Itatiba; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 26/07/2025).

Assim, não havendo prova idônea da contratação, tampouco da efetiva prestação do serviço em favor do autor, é forçoso concluir que a cobrança e a subsequente negativação constituem ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Superada tal questão, passo à avaliação da existência de
dano moral
e, caso positivo, da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
arbitrado.

Primeiramente, quanto à invocação da Súmula n.º 385/STJ para afastar a condenação por dano moral, a tese não prospera. Tal verbete dita,
in verbis
:

Súmula n.º 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Porém, o ônus de demonstrar a existência e legitimidade das anotações precedentes incumbia à
EDP
, por ter sido sua afirmação (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu. Ausente tal comprovação, o enunciado sumular não deve ser aplicado.

Sobre a ocorrência de dano moral, como se sabe, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nessa linha, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre determinar o
quantum
indenizatório.

Em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vêm sendo fixadas por este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, compreendo que a indenização no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é devida.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça costumeiramente arbitra a indenização por negativação indevida no patamar médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), senão vejamos:

[...]
3
A restrição do nome em serviços de proteção ao crédito caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa , ou seja, independentemente de comprovação do abalo moral sofrido.
4 Fixa-se o valor do dano moral segundo o critério bifásico firmado pelo STJ, revelando-se adequada a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
estabelecida.
5 Atentando-se para o §11, do art. 85, honorários recursais majorados em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação. 6 Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170010567, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

[...] 1.
Hipótese em que a apelante teve o nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito em virtude de serviço cartão fornecido por instituição financeira não contratado.
Insurgência recursal contra o valor do dano moral fixado na sentença (R$3.000,00). 2. Em consulta aos julgados desta c. Segunda Câmara Cível, constata-se que o entendimento adotado em situações similares à vertente (cobrança de débito inexistente e negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes) caminha no sentido de que o dano moral se revela in re ipsa e que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e razoável para compensar os danos causados ao consumidor.
3. No caso concreto, considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido,
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra suficiente e razoável
para compensar o dano, com juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54, do c. STJ), pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 4. Majorada, também, a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, considerando o empenho dedicado pelo douto causídico na demanda e, ainda, o êxito recursal. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041130009263, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc. ) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa
, isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 -
O valor de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa.
3 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002633-25.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/07/2021; DJES 21/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Recurso conhecido e desprovido. I.
A negativação indevida, de acordo com jurisprudência dos tribunais pátrios, gera o dano moral in re ipsa
, cabendo ao demandando, com a inversão do ônus da prova, a demonstração de que o débito é de responsabilidade da pessoa inscrita no cadastro de negativação. II. Demonstrado o destinatário do débito, in casu, terceiro estranho à lide, e referente à utilização do serviço em período anterior à transferência de responsabilidade pelo consumo da instalação de energia elétrica, mantém-se a condenação em indenizar, com base nos seus elementos quantificadores,
mostrando-se o valor da indenização,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, condizente com as especificidades narradas nos autos e precedentes deste tribunal em casos similares.
(TJES; AC 0016785-15.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 28/09/2020; DJES 15/10/2020)

[...]
Em razão da ausência de comprovação da dívida, a negativação do nome do autor é indevida, configurando dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Considerando a jurisprudência do TJES e a gravidade do ato ilícito,
o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
lV. Dispositivo e tese recurso da edp Espírito Santo distribuição de energia s.a. Desprovido. Recurso de severino ramos da Silva provido. Tese de julgamento: Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando caracterizada a hipossuficiência do consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. A ausência de comprovação da existência de vínculo contratual torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes. O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se in re ipsa e impõe obrigação de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta ilícita e os parâmetros fixados pela jurisprudência local. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 12.11.2019, dje 09.12.2019; TJES, apl 0029272-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03.07.2018; TJES, AC 0003487-05.2019.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 07.03.2022. (TJES; AC 5001774-86.2023.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 07/11/2025).

Por tais fundamentos,
rejeito

ambos os apelos relativamente à indenização por danos morais, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença recorrida; ademais,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ADEVAIR MARTINS RAMOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que mantenho o
quantum
indenizatório arbitrado pela r. sentença a título de reparação por danos morais.

Por derradeiro, tendo em vista o desprovimento integral de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, mantendo a distribuição de ônus sucumbenciais fixada na r. sentença recorrida.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos
.